Tribunal: STF
Processo: Rcl 70449
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. ABONO PECUNIÁRIO. FORMA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 563.708 – TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECE A OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA AO EMPREGADO PÚBLICO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0001084-13.2016.5.10.0021, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 563.708, Tema 24 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo Sindicato ora beneficiário, no âmbito da qual o TRT da 10ª Região deu provimento ao recurso ordinário para sustar os efeitos do Memorando Circular 2316/2016, determinando que a ora reclamante efetuesse o pagamento relativo ao abono pecuniário de férias aos seus empregados com a incidência do adicional de 70%, com fundamento no princípio da condição mais benéfica e da inalterabilidade contratual lesiva.



    Sustenta que, ao determinar que a ECT mantenha o pagamento de gratificação calculada de forma equivocada, o juízo reclamado teria violado a tese firmada no Tema-RG 24, no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Aduz, nesse sentido, que “ao desautorizar a revisão da metodologia adotada para remuneração do abono de férias, com a consequente ‘paga dobrada’, com arrimo em suposta ofensa aos princípios da condição mais benéfica e da inalterabilidade contratual lesiva, esvaziar-se-á o efeito vinculante da r. decisão proferida por esse e. STF no Tema 24 (563.708-MS/RG)” (doc. 1 p. 15)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja definitivamente cassada a decisão impugnada, “para declarar-se a ausência de direito adquirido à forma de composição de remuneração”. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 22 e 23). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 26):



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ECT. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE ABONO PECUNIÁRIO. CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.708/MS - TEMA 24. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS (ART. 988, § 5°, II, DO CPC/2015). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Controvérsia a respeito de condenação da ECT ao pagamento de abono pecuniário de férias. Vedada pelo Tribunal Superior do Trabalho retificação na forma de cálculo, por implicar ofensa aos princípios da condição mais benéfica e da inalterabilidade contratual lesiva (art. 468 da CLT e Súmula 51/TST). 



    2. Reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário proferido em sede de repercussão geral (RE 563.708/MS - Tema 24) antes do julgamento do Agravo Interno manejado contra decisão da Vice-Presidência do TST que inadmitiu o recurso extraordinário. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (arts. 988, § 5º, II, do CPC). Utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal. 



    3. Eventual ausência de aderência ao tema 24. O regime jurídico dos empregados da ECT não é exatamente aderente ao quanto debatido no tema 24 (Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos), já que não são servidores públicos em sentido estrito, mas empregados públicos, como se evidencia no tema 131/STF. 



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 563.708, Tema 24 da sistemática da repercussão geral, que possui a seguinte descrição:



    Tema-RG 24: “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    Eis a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE 563.708, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão reclamado não discute o direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, mas, antes, trata da incorporação da gratificação de férias sobre abono pecuniário ao contrato de trabalho de empregados públicos, por considerar que a pretendida correção da forma de cálculo pela ECT configuraria alteração contratual lesiva aos empregados. É o que se depreende da ementa do acórdão reclamado, in verbis (doc. 14, p. 1):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE O ABONO PECUNIÁRIO. MUDANÇA NA FORMA DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento e mantida a decisão do Regional em que concluiu que a alteração promovida pela reclamada na forma de cálculo do abono pecuniário foi lesiva aos empregados, uma vez que se trata de vantagem paga ao longo de vários anos e que se incorporou aos contratos de trabalho. Agravo desprovido.”



     



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma.



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente